Tribunal: TCU
Processo: 015.423/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DO ITEM 9.3.5 DO ACÓRDÃO 1687/2009 - PLENÁRIO - TC-026.669/2007-9

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, em: expedir quitação ao Sr. Carlo Roberto Simi, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 2838/2015-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.3 do Acórdão 2299/2018-TCU-Plenário , consoante comprovantes juntados aos autos (peça 330); encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.423/2013-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 006.560/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.555/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.666/2015-3 (MONITORAMENTO). 1.2. Responsáveis: Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Marcelo Aguiar dos Santos Sá (XXX.571.291-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Silvia Mota Antunes de Oliveira (13023E/OAB-DF), Carla Maria Martins Gomes (11730/OAB-DF) e outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.